Tribunal: STF
Processo: HC 206181
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em nome próprio por William Revoelta, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Ante a deficiência da instrução do “writ”, neguei-lhe seguimento, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União interpõe o tempestivo agravo regimental, em que apresenta as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia.



    É o relatório.



    Decido.



    Reafirmo que, conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Todavia, ante a juntada das peças essenciais ao exame da pretensão, reconsidero a decisão e passo à análise da impetração.



    Transcrevo a decisão questionada neste writ:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por WILLIAM REVOELTA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução defensivo, por acórdão assim relatado (fl. 7): 



    Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado William Revoelta contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que reconheceu como grave a falta disciplinar por ele praticada no dia 17/9/2018, consistente em posse de aparelho de telefonia celular, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do interstício aquisitivo da progressão. Pretende a absolvição, porque o aparelho não foi periciado para fins de constatação de propriedade e regular funcionamento, sem o que inexiste prova suficiente da prática do ato de indisciplina. Subsidiariamente pretende a desclassificação, o afastamento da interrupção do interstício aquisitivo de benefícios, a redução da perda do tempo remido a um dia, e que o prazo de reabilitação seja contado a partir da última conduta faltosa, sem a soma dos períodos de reabilitação. 



    O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento. 



    O Juízo da execução reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo paciente (posse de aparelho celular) e decretou, além da regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo aquisitivo da progressão, decisão que foi mantida pelo TJSP em sede de agravo em execução. 



    Neste writ, o paciente/impetrante destaca ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pela ausência de perícia no aparelho celular e pelo seu não comparecimento na audiência de depoimento da testemunha. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio do juiz natural, em razão da homologação da falta grave por juízo incompetente, razão pela qual pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que sejam restabelecidos o regime semiaberto, os dias remidos e o prazo para progressão. 



    A liminar foi indeferida. 



    As informações foram prestadas. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do writ. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    De início, verifica-se que as matérias relativas à ausência do apenado na audiência de oitiva da testemunha e à homologação da falta grave por Juízo incompetente não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem no acórdão de fls. 6/10, então, não poderão ser analisadas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Quanto à tese de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pela ausência de perícia no aparelho celular, o Tribunal local assim se manifestou (fls. 8/9): 



    Não há que falar em absolvição, pois a negativa do Agravante é pueril e não encontra respaldo na prova produzida, mormente porque o aparelho, flagrantemente, era de sua propriedade, certeza advinda da existência de foto dele na tela de abertura do aparelho. 



    E não é imprescindível a realização de exame pericial no aparelho para comprovar a materialidade, porque assim não fosse, "bastaria o sentenciado danificar telefones celulares que estivessem em sua posse momentos antes de serem apreendidos por agentes penitenciários, de modo a torná-los inaptos para a comunicação, para serem absolvidos da prática da infração disciplinar de natureza grave" (in HC 133.497. STJ, Quinta Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJe de 13/10/2009). 



    Aliás, não se trata de julgamento isolado. Esse entendimento tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça: 



    "(...) Após a edição da Lei n. 11.466/2007, a posse, pelo sentenciado, de aparelho de telefonia celular ou qualquer componente imprescindível para o seu funcionamento, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, sendo desnecessária a realização de perícia para atestar a sua funcionalidade. Precedentes.", em HC n° 263.870/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/09/2014; 



    "(...) A teor da jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se prescindivel à configuração da falta grave prevista no art. 50, inciso VII. da Lei de Execução Penal a realização de perícia para demonstrar o efetivo funcionamento do aparelho celular e/ou de seus componentes. Precedentes.", in HC 213.489. Quinta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe de 19/03/2012; 



    "(...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se prescindível à configuração da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal a realização de perícia para demonstrar o efetivo funcionamento do aparelho celular e/ou de seus complementos. Precedentes. (...)", em AgRg no HC n° 317.252/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe de 01/06/2016; 



    "(...) III - E prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. (...)". em AgRg no HC 391.209/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe de 18/09/2017; 



    "(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é prescindivel a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave. (...)", em HC 466.108/SP, Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe de 03/12/2018. 



    Como se vê, o Tribunal estadual, com apoio na jurisprudência desta Corte Superior, entendeu pela prescindibilidade da realização de exame pericial no aparelho celular do paciente, tendo destacado, inclusive, que o aparelho, flagrantemente, era de sua propriedade, certeza advinda da existência de foto dele na tela de abertura do aparelho. 



    Dispõe o art. 50 da Lei de Execuções Penais: 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 



    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 



    II - fugir; 



    III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 



    IV - provocar acidente de trabalho; 



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 



    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. 



    Conforme se conclui da leitura dos fatos constantes dos autos, bem como dos dispositivos de lei acima transcritos, a conduta praticada pelo apenado é passível de se enquadrar no inciso VII do art. 50 da Lei de Execuções Penais, pelo que não há que se reconhecer, pela via eleita, o constrangimento ilegal aventado. Outrossim, entende esta Corte ser dispensável prévia perícia para atestar a viabilidade de comunicação e homologar a referida falta grave, conforme os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Trata-se, na espécie, de decisão singular segundo a qual o eminente Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no HC nº 541.668/SP.



    Anoto, desde logo, que as questões relativas à ausência do apenado na audiência de oitiva da testemunha e à homologação da falta grave por Juízo incompetente submetidas àquela Corte não foram por ela apreciadas porque não submetidas ao Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente